Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714843-95.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: SIDINEI DUARTE SEIXAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE CONSORCIADO. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA 381 DO STJ. AFASTADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. MULTAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PRJUÍZO. DECOTES INDEVIDOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPROVADO. RETENÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RATEADA. 1. Serviços prestados por instituições bancárias estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor, sendo as administradoras de consórcios a elas comparáveis. 2. Não se constata a falta de interesse de agir, vez que os valores colocados como disponíveis ao recebimento por parte do recorrido e, em seu entender, seria uma evidência de solução da querela, são, na verdade, a fonte da discórdia, pois o consorciado se opõe e apresenta suas razões para requerer quantia diversa. 3. No discorrer da sentença, a magistrada se ateve a averiguar, à luz do contrato celebrado, as provas trazidas e a construção da argumentação da apelante, frente aos pleitos exordiais. Não houve a declaração de ofício da ilegalidade das cláusulas contratuais, e, por decorrência, a afronta à Súmula 381 do STJ, mas sim a interpretação delas frente aos fatos trazidos, ao bojo do pacto firmado, a legislação consumerista e a jurisprudência que norteia o tema. 4. A taxa de adesão faz parte da taxa de administração, e, assim sendo, esta engloba aquela, não fazendo sentido o retesamento de ambas de forma distinta e sobreposta, pois tal medida constitui bis in idem. 5. A apelante acostou aos autos uma apólice de seguro que comprova a realização deste gasto em prol do grupo consorciado, alcançando o apelado como beneficiário deste serviço. Há a desnecessidade de particularização da cobertura do grupo em especial, sendo cabível que o seguro seja contraído em âmbito mais abrangente, contemplando os demais grupos. 6. A jurisprudência deste Tribunal tem firmado posição em vincular a devolução da taxa de reserva à demonstração do efetivo prejuízo causado pela saída prematura do consorciado, situação, esta, que não se pode verificar nos autos. E, ao não exibir documentação probante de que a retirada do apelado do grupo de consórcio tenha promovido danos financeiros ao grupo, a retenção deste fundo de reserva não se faz jus. Tampouco, por consequência, é devida a aplicação de multa por desistência, em nome do fundo de reserva. 7. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." 8. Recurso conhecido. Preliminares de falta de interesse de agir e de afronta à Súmula 381 do STJ rejeitadas. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 5o, § 3o, 27, § 2o, e 28, todos da Lei 11.795/2008, sustentando a impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas do contrato bancário firmado entre as partes, no qual se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, portanto, que deve prevalecer as disposições contratuais que determinam, em benefício do grupo consorcial, a retenção de parcelas relativas à adesão, à taxa de administração, ao seguro e ao fundo de reserva, anulando as decisões anteriores e julgando improcedente o pedido do recorrido. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 5o, § 3o, 27, § 2o, e 28, todos da Lei 11.795/2008. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No discorrer da sentença, entendo que a magistrada se ateve a averiguar, à luz do contrato celebrado, as provas trazidas e a construção da argumentação da apelante, frente aos pleitos exordiais. Não houve a declaração de ofício da ilegalidade das cláusulas contratuais, mas sim a interpretação delas frente aos fatos trazidos, ao bojo do pacto firmado, a legislação consumerista e a jurisprudência que norteia o tema (ID 41660112). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça “ a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005